Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010868-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), IONARA VENTURIM LORENZETT DE SOUZA - CPF: 837.952.001-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC, INSERIDO PELA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em deserção do recurso pelo não recolhimento do preparo.

Se a questão de ausência de interesse de agir não foi submetida a apreciação do juízo
a quo,
esta

não pode ser apreciada neste momento sob pena de incorrer em supressão de instância.

Inviável a concessão de tutela de urgência para, de plano, limitar os descontos referentes a empréstimos consignados em 30% dos rendimentos líquidos da autora na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal. Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação da proposta de plano de pagamento das dívidas (art. 104-A do CDC, inserido pela Lei no 14.181/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Ionara Venturim Lorenzett de Souza
, em face da decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor do
Banco do Brasil, Banco Master S.A, Banco Santander S/A, Banco Safra S/A, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A e Caixa Econômica Federal
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de limitação dos descontos relativos a empréstimo consignados em 30% de sua renda líquida.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, que o pedido vindicado possui respaldo na legislação vigente – art. 4o, inciso X e art. 6o, inciso XII, ambos da Lei n. 14.181/21 – Superendividamento -, o que justifica a limitação de todos os descontos decorrentes de empréstimos consignados em 30% de seus rendimentos líquidos, posto que atualmente 62% de sua renda líquida está comprometida por conta dos descontos e cobranças de empréstimos, o que inviabiliza a manutenção de uma vida digna, com o pagamento das despesas básicas, de alimentação, saúde, entre outras.

Pede o provimento do recurso, com a concessão da medida liminar, para limitação dos descontos em sua folha de pagamento oriundos dos empréstimos consignados em 30% de sua renda líquida.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 211361686).

Contrarrazões apresentada pelo Banco do Brasil, alegando a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 213184178).

Contrarrazões apresentada pela Caixa Econômica Federal, alegando o não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, seu desprovimento (Id. 213950690).

Devidamente intimados, o Banco Capital Consig. Sociedade de Crédito Direito S/A, o Banco Santander e Banco Safra não apresentaram contrarrazões.

Intimação do Banco Master S/A devolvida sem êxito, não havendo manifestação da agravante para indicação de novo endereço (certidão de Id. 216677673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em definir o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, por meio da qual objetiva a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em 30% de sua renda líquida mensal.

De início, não há falar em não conhecimento do recurso por deserção, tendo em vista a agravante ser beneficiária da justiça gratuita nos autos de origem (certidão de Id. 211317150).

Ainda, deixo de manifestar acerca da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Banco do Brasil, porquanto a análise dessa questão não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual se encontra prejudicada neste momento, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e a legislação aplicável à espécie, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, o pedido da agravante está embasado na alegação de superendividamento a ensejar a aplicação da Lei no 14.181/2021, que tem procedimento bifásico, devendo ser prestigiada, na fase preliminar, a tentativa de conciliação entre consumidor e todos os seus credores e, posteriormente, sendo infrutífera a conciliação, admite-se a concessão de tutelar de urgência para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento.

Nesse passo, o art. 104-A do CDC, inserido pela supracitada lei, não deixa dúvida de que enquanto não realizada a audiência de conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Portanto, como consignado pelo juízo
a quo
, prematura a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial de repactuação de dívidas.

A propósito, vejamos precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CDC - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) -
RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.
O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.” (N.U 1008227-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO –
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO, CONFORME ART. 104-A DO CDC
– PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei no. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
” (N.U 1011541-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (destaquei)

Acertada, portanto, a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024